Tribunal: TJMT
Processo: 0020851-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020851-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.216.301-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEONNE NEIVA DE AQUINO (VÍTIMA), JEONNE NEIVA DE AQUINO - CPF: 594.992.061-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– REJEIÇÃO – PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO –
2.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’, COM O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DAS PROVAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU
– REFUTADA – MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO –
3.
MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA AUTORIA IMPUTADA AO RÉU E DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS –
CORPO DE JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.

O fato deste eg. Sodalício, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pela i. defesa em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo eg. Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes contra a vida;

2.

Se o vício não é suscitado oportunamente durante a instrução criminal ou como preliminar em sede de alegações finais apresentadas ao término da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri, tampouco no recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia ou em Plenário, não constando da ata de julgamento, opera-se a preclusão da matéria;

3.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante é o autor do homicídio, a sua motivação do crime é fútil e a ação ilícita dificultou a defesa do ofendido, qualificando o delito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
0020851-81.2017.8.11.0002
, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis
) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal
e no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID
197619208
, a i. Defensoria Pública argui,
preliminarmente
, a
nulidade da confissão informal do acusado
, com o consequente desentranhamento dos autos do Relatório de Investigação subscrito pelo investigador Marcos Benedito Leite de Sá e das declarações desse policial prestadas em todas as fases da persecução penal, ao argumento de que o réu não foi advertido da garantia constitucional ao silêncio e à não autoincriminação ("aviso de Miranda").

No
mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
e a consequente
submissão do apelante a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento da
autoria delitiva
e das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em contrarrazões vistas no ID
197619210
, o Ministério Público argui,
preliminarmente
, o
não conhecimento
do apelo defensivo, ao argumento de que houve
preclusão
pro judicato
,
visto que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este eg. Sodalício por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1002704-54.2021.8.11.0000, quando decidiu pela manutenção da decisão de pronúncia. No
mérito
, rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
203392660
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público arguiu preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito contra a decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este eg. Sodalício já se posicionou sobre a prova da materialidade e existência de indícios satisfatórios de autoria imputada ao acusado, bem como pela plausibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não serem manifestamente improcedentes.

Logo, para o
parquet
, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o
viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

No entanto, não obstante argumentos delineados pelo douto promotor de justiça,
entendo que a preliminar não merece acolhida
.

De proêmio, convém destacar o regramento disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

Contudo, na presente hipótese, parte-se do princípio de que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole eminentemente criminal, são regidos por um rito escalonado, composto por 02 (duas) fases principais e distintas, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do procedimento fracionado que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito, haja vista que os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação poderão ser reproduzidos perante os jurados em Plenário do Júri, na etapa do
judicium causae
, quando então tais elementos serão ratificados ou não, implicando, de qualquer modo, na superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça, mutatis mutandis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.o, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA – (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva (...)”
(TJMT - 00050596220108110025 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
parquet
argumente sobre a inexistência de provas inéditas supervenientes no caso concreto, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Juízo
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição – este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP –, em detrimento do risco de insegurança jurídica e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais pelo o órgão acusador não só vai de encontro com a sistemática recursal brasileira, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual, diante da impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões recursais, e
CONHEÇO
do apelo interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, à medida que é tempestivo, foi interposto por quem tinha capacidade civil e legitimidade para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo perseguido.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA I. DEFESA – NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. defesa sustenta que a entrevista informal realizada pelo investigador de polícia
Marcos Benedito Leite de Sá em face do suspeito não foi procedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação (“aviso de Miranda”), razão pela qual devem ser invalidados o Relatório de Investigação subscrito pelo mencionado agente público, bem como as suas declarações prestadas em todas as fases da persecução penal e devidamente desentranhados dos autos os mencionados elementos probatórios que expõem a confissão informal do ora apelante realizada na aludida ocasião.

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

É sabido que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

E, tratando-se de processo afeto a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, as eivas ocorridas em julgamento em Plenário devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. VIII, do CP, devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade.

Nesse sentido:

“
1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”. (AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Todavia, no caso ora em apreço, muito embora o Relatório de Investigação subscrito pelo investigador Marcos Benedito Leite de Sá já constasse dos autos desde o Inquérito Policial e, antes da prolação de pronúncia, já tivesse prestado suas declarações em juízo, a
nulidade desses elementos probatórios por exporem a confissão informal do acusado sem que fosse previamente advertido da garantia constitucional ao silêncio e à não autoincriminação não foi arguida pela i. defesa técnica no curso da instrução criminal
, não foi suscitada seja na resposta à acusação (ID 197618714 - págs. 43/45) ou como preliminar em sede de alegações finais na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri (ID 197618714 - págs. 85/88), tampouco no Recurso em Sentido Estrito n.o 1002704-54.2021.8.11.0000 interposto em face da decisão de pronúncia (ID 197618725); e, perscrutando a ata da sessão de julgamento (ID 197619202 – págs. 1/6), vejo que muito menos foi suscitada em sessão plenária, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Oportunamente, pondero não desconhecer que a i. Defensoria Pública somente passou a exercer a defesa técnica do réu no julgamento em Plenário. Todavia, isto não conduz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra (
ex vi
do STJ - AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

De mais a mais, verifica-se da audiência de instrução realizada na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e das oitivas colhidas em Plenário que
o investigador
Marcos Benedito Leite de Sá se limitou a testemunhar sobre o que vivenciou e presenciou no exercício de seu múnus público, narrando que, durante o trabalho investigativo, o suspeito declarou informalmente ser o autor do homicídio ora em análise.

Ou seja, a testemunha nada mencionou sobre inquirição ou interrogatório propriamente dito no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório

[seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo]
,
de modo que não há falar-se, portanto, em interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”.

Aqui, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante ou as diligências empreendidas durante o inquérito policial, indagarem o abordado/suspeito acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta, o precedente desse Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Além disso, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.o 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu ou durante as diligências investigativas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(HC n. 614.339/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

E, uma vez não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelo policial teriam sido suficientes para embasar a condenação, pois observa-se do contexto probatório dos autos que, na delegacia de polícia, quando estava devidamente acompanhado de sua defensora, a advogada Fernanda Mendes Pereira, inscrita na OAB/MT sob o n.o 4.455, e foi devidamente advertido do direito ao silêncio, como se verifica do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 197618711 – págs. 1/3,
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
não só confessou ter ceifado a vida da vítima
Jeonne Neiva de Aquino
, como apresentou detalhes de como se deu a prática criminosa, de modo que eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

A propósito, convém destacar que, mesmo tendo em juízo se retratado da confissão outrora apresentada, sob o fundamento de que teria sido coagido pelos agentes públicos que atuaram no feito, e somente o fizera no intuito de permanecer livre, como bem destacado por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1002704-54.2021.8.11.0000, “
Para além do exercício da autodefesa garantida ao réu, cumpre destacar desde logo a estranheza em tal afirmação, seja porque não há registro sequer de pedido de custódia temporária ou preventiva do réu no lapso temporal de mais de 01 (um) mês transcorrido entre o ilícito e seu interrogatório extrajudicial, mitigando o suposto temor impingido à sua liberdade ambulatorial
.
Além do que, consta do respectivo termo que o réu estava acompanhado de advogada constituída, por sinal, a mesma causídica que exerce sua defesa técnica, circunstância que, uma vez mais, questiona a autenticidade do alegado pelo réu em juízo
”.

Outrossim, em Plenário, conquanto tenha afirmado que não se recorda de tudo o que declarou na delegacia de polícia, a testemunha
Higor Felipe Aquino dos Santos reconheceu como sua a assinatura constante no Termo de Declaração de ID 197618710 - págs. 11/12 e afirmou que as informações consignadas no mencionado documento são verdadeiras, nas quais aponta como suspeito do delito ora em análise o sujeito chamado “Felipe”.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
foi
denunciado, pronunciado
e
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal
e no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, pois, no dia 21/05/2017, por volta das 23h30, na Rua Pantaneira, bairro Jardim Marajoara II, na comarca de Várzea Grande/MT, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima
Jeonne Neiva de Aquino
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa determinante de seu óbito; além de, em data não determinada, mas anteriormente ao homicídio cometido, portar arma de fogo, tipo revólver, calibre possivelmente 38, sem observar os regramentos legais.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA E DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

A i. Defensoria Pública objetiva, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
c/c §3.o do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a um novo julgamento, ao argumento de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto ao reconhecimento da autoria delitiva e das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
é
manifestamente contrária às provas dos autos.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Isso porque, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Marcos Benedito Leite de Sá
, ao ser ouvido em Plenário, ratificando seus relatos prestados anteriormente em juízo, aduziu ter participado das diligências empreendidas após populares encontrarem o corpo da vítima em uma mata, o qual apresentava perfurações derivadas de disparos de arma de fogo, tendo colhido informações de que o suposto autor do delito seria um sujeito conhecido como “Felipinho” ou “Felipe”, nome este que também teria chegado ao conhecimento de um familiar do ofendido, não se recordando ao certo se era sobrinho dele.

Prosseguiu o testemunhante narrando que, em continuidade ao trabalho investigativo, foi possível identificar o suspeito e o seu endereço, para onde os agentes estatais se deslocaram e encontraram o ora apelante, o qual, durante entrevista informal, confessou o cometimento do homicídio, em razão de um celular de sua propriedade que a vítima havia furtado em uma festa.

Asseriu, ainda, que todas as informações consignadas no relatório que posteriormente confeccionou foram baseadas exclusivamente nos elementos que colheu durante o trabalho de campo que realizou, ressaltando que não participou da colheita das declarações do apelante na delegacia de polícia, o qual estava devidamente acompanhado de sua advogada durante o ato.

Essa compreensão fática é a mesma constante do
Relatório de Investigação
de ID 197618711 - págs. 10/11, firmado pelo referido policial,
in verbis:

“Conversamos com colaboradores estes informaram que o autor do homicídio seria a pessoa LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, conhecido como “Filipinho”, morador da Ru 29, casa 20, Bairro JD Itororó, V. Grande, deslocamos até o endereço e lá falamos com o suspeito, disse que tudo se deu por conta que a vítima teria furtado um celular no valor de R$ 1.000,00 que comprou recentemente e que ainda estava pagando, por diversas vezes que encontrava com JEONNE, conhecido como “Narizinho”, cobrava o pagamento do celular já no fatídico dia estava retornando de uma festa e bem alcoolizado caminhando pela Av. Palmeira deu de frente com a vítima NARIZINHO, que estava fazendo uso de droga, não pensou duas vezes sacou de um revólver calibre .38 e efetuou vários disparos em direção a vítima que esboçou correr mais foi atingido pelas costas, depois de cometer o crime foi para sua casa.

Diz que não comentou com a família ou amigos sobre o furto de celular e que não registrou o fato a uma delegacia de polícia.

No dia seguinte se desfez da arma jogando no rio, diante da confissão a esta equipe foi devidamente intimado a comparecer a esta especializada”
(
sic
).

Ademais,
Higor Felipe Aquino dos Santos
, sobrinho da vítima, disse perante os jurados ter feito o reconhecimento do corpo de seu tio, mas que desconhece a motivação do crime, assim como o autor do delito, asseverando apenas ter tomado conhecimento de que ele estava sofrendo ameaças, que acredita serem em decorrência de dívidas de drogas, contudo, o ofendido não acreditava que algo de ruim pudesse lhe acontecer e acabou sendo assassinado.

Ao ser indagado pelo i. promotor, confirmou ter sido ouvido na delegacia e reconheceu como sua a assinatura constante no Termo de Declaração de ID 197618710 - págs. 11/12, sustentando que, muito embora não se recorde com clareza o que declarou à época, o que está consignando no mencionado documento é verdadeiro.

Por fim, respondendo aos questionamentos da i. defensora, negou que os investigadores ou o Delegado de Polícia tenham lhe apontado um suspeito e, por isso, teria mencionado extrajudicialmente o nome de “Felipe” como suposto autor do homicídio, mesmo porque sequer conversou previamente com quaisquer dessas pessoas.

E, ao que consta das declarações de
Higor Felipe Aquino dos Santos
na seara administrativa, “
ouviu comentários no bairro apontando Felipe, morador do bairro Marajoara 2, como autor do crime, todavia, ninguém fala sobre a motivação; QUE não conhece Felipe e não sabe como ele pode ser localizado”
(ID 197618710 - págs. 11/12).

A seu turno, o apelante
LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS
, conquanto em plenário tenha negado o cometimento do crime contra a vida ora em análise e, na sequência, manifestado o interesse de valer-se da garantia constitucional ao silêncio, nada mais esclarecendo acerca dos fatos; na fase inquisitorial confessou a prática do homicídio, inclusive, apresentou a motivação do delito e detalhes de como tudo ocorreu, como se verifica dos seguintes trechos extraídos do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, constante de ID 197618711 - págs. 1/3 a seguir transcritos:

“
QUE no início deste ano, o interrogando alega que estava em uma festa e havia deixado o celular em cima da mesa, o qual havia acabado de comprar pelo valor de R$ 1.000,00; QUE saiu para buscar uma cerveja e ao voltar não encontrou o objeto: QUE Jeonne estava na festa e o comentário dos presentes era que ele havia furtado o celular; QUE cerca de uma semana depois o encontrou no bairro e o indagou se ele iria pagar o celular, sendo que ele disse que iria pagar, mas sempre enrolava; QUE ficou irritado com o comportamento de Jeonne, que o ficava enrolando; QUE por volta das 04:00h, não recordando bem o dia, passou em frente ao bar do Jaime e estava caminhando pela avenida Pantaneira no bairro Marajoara 2, em direção ao bairro Jardim Eldorado, sendo que ao passar em frente ao terreno baldio viu Jeonne fazendo uso de entorpecentes; QUE estava alcoolizado e armado com um revólver calibre 38, carregado com cinco munições; QUE não tinha a intenção de matar Jeonne, porém se sentiu com raiva e ódio [sic] quando viu que ele estava usando entorpecentes e não pagava o celular que havia furtado; QUE se aproximou da vítima e disse que ele estava usando drogas e não pagava o interrogando, sendo que Jeonne veio meio que sorrindo na direção do interrogando; QUE por causa do deboche, sacou o revólver e que a vítima perguntou o que era aquilo; QUE imediatamente deu um disparo na direção de Jeonne e que esse correu cerca de um metro, sendo que o interrogando deu mais um disparo que o acertou nas costas e que a vítima caiu de bruços no chão; QUE disparou mais três vezes e acredita que todos os últimos três o acertaram; QUE se aproximou e disse para a vítima: Você mesmo procurou isso! E ainda pegou uma pedra que estava no local e atirou contra a cabeça dele”
.

E, ainda que durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha se retratado da confissão extrajudicial, sob o fundamento de que teria sido coagido pelos agentes públicos que aturam no feito e somente o fizera no intuito de permanecer livre, é certo que confirmou o prévio desentendimento mantido com a vítima em razão do furto de um celular.

Convém destacar, ainda, as informações constantes do
Laudo Pericial n.o 1.1.01.2017.104023-01 (ID 197618711 - págs. 16/25)
, o qual atestou que o cadáver apresentava feridas pérfuro contusas,
compatíveis com

orifício de entrada de projétil de arma de fogo
, nas regiões
lombar esquerda, nádega esquerda e terço superior de coxa esquerda
, e
compatíveis com

orifício de saída de projétil de arma de fogo
, nas regiões
torácica esquerda, fossa ilíaca esquerda e da base do pênis.

Outrossim, o
Laudo Pericial n.o 2.06.2017.006962-01
(ID 197618713 – págs. 1/15),

referente as diligências empreendidas no local do fato, logo após o encontro do corpo da vítima, indicam que “
O cadáver encontrava-se no solo, na posição decúbito lateral esquerdo com o braço direito flexionado e a frente do corpo e o braço esquerdo flexionado sob o tronco; as pernas semi flexionadas e afastadas; a
cabeça estava apoiada no solo com a face voltada para o solo
”
.

Tais provas periciais indicam que os disparos que atingiram a vítima foram dados enquanto ela estava de costas para o seu algoz, tanto que foi encontrada sem vida, deitada de bruços, como se verifica das fotografias de ID 197618713 - págs. 7/9.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
ceifou a vida da vítima
Jeonne Neiva de Aquino
, por suspeitar que ela teria furtado o seu celular em uma festa, tendo-a atingido de surpresa, enquanto consumia entorpecentes em uma mata e estava de costas.

Conforme, o
segundo
, o
quarto
e o
quinto quesitos
, restou aferido se “
O réu Luiz Felipe da Silva Santos foi o autor dos disparos descritos no quesito anterior?”, “O réu Luiz Felipe da Silva Santos agiu por motivo fútil, consistente no fato de acreditar que a vítima teria lhe furtado um aparelho celular?”
e “
O réu Luiz Felipe da Silva Santos utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de tê-la atingido de forma inesperada?”,
havendo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença respondido “
sim”
(ID 197619202 - pág. 16).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto ao reconhecimento da autoria e dos tipos penais derivados previstos nos incisos II e IV do §2.o do art. 121 do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposta por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
, para
rejeitar

as preliminares
arguidas tanto pela Defesa quanto pela Acusação,

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
conservando-se incólume o v. veredito condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o
0020851-81.2017.8.11.0002, que tramitou perante o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024